Tribunal: TJMT
Processo: 1001038-49.2020.8.11.0098
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001038-49.2020.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[TIAGO DUARTE SANTOS - CPF: 028.634.111-52 (APELANTE), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), YVERT KURY AGUERO - CPF: 899.658.331-68 (ASSISTENTE), MARCOS AURELIO ESPINOSA PEREIRA - CPF: 012.506.051-30 (ASSISTENTE), VALDIR DAMIAO LOPES SURUBI - CPF: 064.098.261-17 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA SURUBI LOPES - CPF: 040.432.189-58 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA LEANDRA CORREA - CPF: 025.895.851-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME TIPIFICADO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006
–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1)

PRELIMINAR
DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX DA CARTA MAIOR NÃO VERIFICADA – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO –
DECISÃO SINGULAR QUE NÃO SE MOSTRA DESGARRADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL –
2) MÉRITO
– PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO CALCADA NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA; NA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 8 DA TCCR; NA AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO DA CONDUTA AO TIPO PENAL IMPUTADO E NA FALTA DE DOLO E/OU CULPA
–
IMPROCEDÊNCIA
–
EXISTÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DA AUTORIA IMPUTADA AO APELANTE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO ALIADAS À IDONEIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS OUVIDOS EM JUÍZO –
CONDENAÇÃO MANTIDA – CLARA SITUAÇÃO DE COAUTORIA FUNCIONAL – DISSONÂNCIA EM ALGUNS PONTOS DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS QUE NÃO SÃO CAPAZES DE INFIRMÁ-LOS – DOLO CARACTERIZADO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE “BATEDOR” DO VEÍCULO QUE EFETIVAMENTE TRANSPORTAVA A VULTOSA QUANTIA DE DROGA APREENDIA [MAIS DE 120 KG DE COCAÍNA] –
3)
NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE QUE SEGUE MANTIDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RÉU REINCIDENTE – ESPECIAL GRAVIDADE DA CONDUTA E RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITUOSA –
APELO DESPROVIDO
.

1)

Não há falar em
nulidade da sentença por ausência de fundamentação se não foi observada qualquer violação ao artigo 93, IX da Carta Maior, ao revés, o
decisum

singular não se mostra desgarrado do conjunto probatório produzido no curso da instrução criminal, precipuamente porque cotejou, de maneira satisfatória, as teses defensivas e as provas amealhadas, concluindo-se, fundamentadamente, pela presença de elementos suficientes para sustentar a versão acusatória;

2)

As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem como as circunstâncias da prisão e da apreensão dos entorpecentes, aliadas ao depoimento judicial dos policiais que atenderam à ocorrência, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de narcotráfico, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, apto a afastar o pleito de absolvição.
A
atuação como “batedor”, além de efetivamente dolosa, contribuiu de forma determinante para a empreitada criminosa, em clara situação de coautoria funcional, sem olvidar de que
eventuais elementos de dissonância nos depoimentos policiais não tem o condão de desqualificá-los;

3)

Diante da
especificidade da situação dos autos [em que há concreta possibilidade de reiteração delituosa por se tratar de réu reincidente], segue preservada a prisão preventiva, mostrando-se escorreita a negativa de recorrer em liberdade.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

TIAGO DUARTE SANTOS

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

TIAGO DUARTE SANTOS
, ir
resignado com a r. sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião-MT nos autos da ação penal n.º 1001038-49.2020.8.11.0098, na qual fora condenado à pena de
11
(onze) anos e 01 (um) mês de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
1.110
(um mil, cento e dez)

dias-multa
, unitariamente fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em razão da prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
da Lei n.º 11.343/2006
, recorre a esse eg. Tribunal de Justiça.

Por meio das razões recursais vistas no ID 83118540, o ora apelante suscita a
preliminar
de
nulidade da sentença por ausência de fundamentação
ante a violação: 1) ao artigo 93, IX da Constituição Federal, uma vez que o
decisum
teria se limitado ao uso de fórmulas retóricas e repetição de dispositivos legais; 2) ao enunciado orientativo n.º 8 da TCCR e da própria ausência de descrição mínima do fato delituoso que se subsumiria ao tipo penal imputado [artigo 33,
caput
da Lei n.º 11.342/2006]. Ainda em sede de preliminar apresenta tópicos que nomina de “ausência de culpa” e de “ausência de dolo”.

Em matéria de
mérito
, almeja ser
absolvido
em virtude da precariedade da prova produzida e baseada em inúmeras contradições, a qual entende ser inapta para a manutenção do édito condenatório, reiterando o substrato exclusivo em depoimentos e “achismos” policiais que não convergem com os demais elementos do acervo probatório. Agrega tese de que o silêncio não pode ser usado em seu desfavor, além de ser defeso considerá-lo culpado por simplesmente ostentar antecedente com a mesma incursão da denúncia, sendo imperativa a incidência do brocardo
in dubio pro reo
. Ao final, pugna pelo reconhecimento do
direito de recorrer em liberdade
.

Contrarrazões ministeriais ao recurso interposto foram juntadas no ID 83118543, pugnando-se pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo
desprovimento
do apelo defensivo, sob o viés de que a condenação perfectibilizada em 1.ª instância encontra-se alicerçada em elementos probatórios que atestam a materialidade e a autoria do tráfico de entorpecentes, além de subsistirem os motivos que ensejaram a segregação do recorrente.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 84787494, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, opina
pela
rejeição da preliminar
e
pelo
desprovimento

do apelo, seguindo a mesma linha intelectiva das contrarrazões recursais.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
– DA NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Após longo arrazoado de matérias arguidas como preliminares, mas que na realidade se confundem com o mérito, tais como a
violação ao enunciado orientativo n.º 8 da TCCR deste Sodalício e a ausência de dolo e/ou culpa;
sobressai a tese de suposta nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Em detida análise dos autos, ressai conclusivo inexistir qualquer afronta
ao artigo 93, IX da Carta Maior, considerando, sobretudo, que norteia o processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento motivado, viabilizando-se ao
magistrado a livre apreciação do conjunto probatório apresentado, desde que o faça com exposição clara das razões fundantes que o levara às conclusões acerca da controvérsia apresentada.

In casu
, a r. decisão singular não se mostra desgarrada do conjunto probatório produzido no curso da instrução criminal, mesmo porque cotejou, de maneira satisfatória, as teses defensivas e as provas amealhadas, concluindo-se, fundamentadamente, pela presença de elementos suficientes para sustentar a versão acusatória, sendo de rigor afastar qualquer alegação de insuficiência da prestação jurisdicional ou mesmo de vício decorrente de eventual carência de fundamentos no édito condenatório.

Sequer há espaço para a tese de falta de descrição mínima do fato delituoso quando clarividente que a conduta imputada ao ora apelante é do delito de tráfico de drogas tipificado no artigo 33,
caput
da Lei n.º 11.342/2006, porquanto expressamente descrito na exordial acusatória que desempenhava a função de “batedor” do veículo em que, de fato, era transportada a droga,
cujo objetivo era o de alertar o condutor da carga irregular sobre a eventual presença de policiais durante o percurso
.

Ou seja, i
ndependentemente da localização de qualquer substância em poder do apelante, o agente que concorre para a execução do delito imputado deve suportar as penas a ele correspondente, nos exatos termos do que dispõe o art. 29 do Código Penal, mormente quando, embora não tenha executado diretamente a ação principal, atua de forma decisiva na empreitada criminosa, em condição de coautor funcional.

Por fim, imperioso registrar que o MM. Juízo
a quo
não está obrigado a enfrentar as teses estritamente sob a ótica propugnada pelas partes se encontrou outros fundamentos
quantum satis
à solução da controvérsia.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de nulidade arguida.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em juízo de admissibilidade recursal, registra-se que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por aquele que tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado por
TIAGO DUARTE SANTOS
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ressai dos autos que o ora apelante
foi denunciado juntamente com
Sandra Leandra Correa
,
João Batista Surubi Lopes
e
Valdir Damião Lopes Surubi
, sendo, ao final, condenado nas sanções do
artigo 33,
caput
da Lei n.º 11.343/2006
porque no dia 02 de fevereiro de 2020, por volta das 17h00min, em via pública, na rodovia MT 265, no município de Porto Esperidião-MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, funcionou como “batedor” no transporte de drogas, consistente em
120 (cento e vinte) invólucros em forma de tijolos de cocaína.

De acordo com a narrativa constante da preambular acusatória, na data e local supramencionados, durante patrulhamento na rodovia MT 265, zona rural daquele município, a Polícia Militar abordou o veículo FORD/F1000 HSD XL, placas JYQ 1981,
conduzido pelo ora apelante
, o qual estava acompanhado da corré
Sandra
, momento em que visualizaram que esta dispensara um rádio comunicador do interior do veículo.

No decorrer da abordagem, aproximou-se o veículo FIAT/STRADA FIRE FLEX, cor branca, placas NJP 2106, conduzido pelo corréu
João Batista Surubi Lopes
, em companhia do também corréu
Valdir Damião Lopes Surubi
, os quais, ao avistarem a guarnição, também jogaram pela janela um segundo rádio comunicador, que posteriormente foi verificado ser da mesma marca, modelo e frequência do primeiro.

Caracterizada a fundada suspeita, realizou-se a abordagem dos indivíduos, tendo sido encontrado na carroceria do segundo veículo 01 (um) tambor contendo
120 “tijolos” de cocaína
.

Constou ainda da exordial acusatória que, ao ser indagado,
Valdir
confirmou aos policiais que os rádios seriam usados para se comunicarem com
Sandra
e
TIAGO
, pois estes vinham na frente e desempenhavam o papel de “batedores”.

A insurgência recursal é exclusivamente defensiva e diante da ausência de outras preliminares e/ou matéria de ordem pública a ser reconhecida
ex officio
, passa-se à análise das teses propriamente ditas, constantes das respectivas razões recursais
.

I –
DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA
.

TIAGO DUARTE SANTOS
almeja ser
absolvido
, aduzindo a existência de
violação ao enunciado orientativo n.º 8 da TCCR [os depoimentos policiais não seriam harmônicos com as demais provas e, portanto, inidôneos para sustentar a condenação criminal]; ausência de culpa e/ou dolo, além da precariedade da prova produzida e baseada em inúmeras contradições.

Ao final, ainda agregou tese de que o silêncio não poderia ser usado em seu desfavor, bem como ser defeso considerá-lo culpado por simplesmente ostentar antecedente na mesma incursão da denúncia, sendo imperativa a incidência do brocardo
in dubio pro reo.

Ocorre que a
prova da materialidade

do delito
de tráfico de entorpecentes encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 83121064 – págs. 16/17); Boletim de Ocorrência (ID 83121064 – págs. 18/21); Termo de Exibição e Apreensão (ID 83121064 – págs. 27/28); Laudo de Constatação (ID 83121063 – págs. 74/79) e Laudo Definitivo (ID 83121061 – págs. 57/60), com resultado positivo para
COCAÍNA
e massa total de
124.470g (cento e vinte e quatro mil e quatrocentos e setenta gramas)
.

Com relação à
autoria delitiva
, conquanto a i. Defesa sustente a insuficiência probatória para manutenção do édito condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes, inclusive com invocação de que o
enunciado orientativo n.º 8 da TCCR deste Sodalício teria sido violado ou mesmo se desfavorecido pelo silêncio que lhe é constitucionalmente assegurado,
os elementos amealhados aos autos atestam que o apelante efetivamente exerceu a narcotraficância.

Isso porque, os policiais responsáveis pela prisão dos então denunciados e pela apreensão dos entorpecentes foram uníssonos e coesos ao atestarem tanto na fase policial como em juízo que os agentes que trafegavam nos dois carros possuíam rádios transmissores, sendo certo que

o ora apelante
TIAGO
e a corré
Sandra
, ocupantes do primeiro veículo, exerciam a função de “batedores de estrada” do segundo automóvel [Fiat Strada] que vinha logo atrás transportando a vultosa quantia de drogas [mais de 120Kg de cocaína] trazidas pelos recorrentes
Valdir
e
João
.

Yvert Kury Aguero
, policial do Gefron, ao ser ouvido em juízo [ID 83118503 ao ID 83121095] exarou a dinâmica dos fatos, detalhando que visualizaram um veículo de carroceria de madeira, no qual estavam
TIAGO
e
Sandra.
Na ocasião da abordagem,
Sandra
jogou algo do veículo e, simultaneamente, perceberam que logo atrás (a uma distância aproximada de 40m) um veículo encostou bruscamente na lateral da pista. Diante disso, dois policiais ficaram abordando e segurando esse primeiro casal, inclusive averiguando o que a passageira havia jogado na mata, enquanto outros dois policiais foram até o veículo que vinha atrás para fazer a abordagem. Constataram que o objeto jogado pela janela tratava-se de um rádio comunicador, da mesma marca e modelo que também encontraram no segundo veículo, sendo neste último ainda apreendidos dois tambores recheados de substâncias entorpecentes.

Por sua vez, o também
policial militar do Gefron,

Marcos Aurélio Espinosa Pereira
, de igual modo sob o crivo do contraditório (ID 83121094 ao ID 83121086), narrou que no dia dos fatos estavam em patrulhamento pela rodovia MT-265 e, em determinado momento, quando foram realizar a abordagem do veículo F-1000, onde estavam os réus
TIAGO
e
Sandra
, notaram que um veículo Fiat Strada que vinha atrás encostou próximo à mata, sendo também realizada a abordagem desse veículo e constatado que os integrantes haviam dispensado um rádio transmissor. Lograram apreender aproximadamente 150 (cento e cinquenta) peças de pasta base de cocaína em um tambor de combustível na carroceria do veículo Fiat Strada, sendo que ao questionarem
Valdir
e
João
que estavam no referido automóvel acerca do rádio que haviam jogado na mata, foram informados que era utilizado para manter contato com os corréus
TIAGO
e
Sandra
, os quais vinham batendo estrada na F-1000 à frente deles.

Destarte, considerando que a palavra dos policiais converge com as circunstâncias da prisão, não há como prevalecer as teses de
violação ao enunciado orientativo n.º 8 da TCCR; ausência de culpa e/ou dolo, ou mesmo de precariedade da prova produzida, sendo relevante registrar que eventuais dissonâncias nos depoimentos acerca de elementos periféricos [se passaram ou não outros veículos no momento da abordagem e a distância precisa entre os veículos envolvidos nos fatos sob apuração] não tem o condão de desqualificá-los.

Nem mesmo o fato do laudo de exame pericial de n.º 2.11.2020.39145-01 (ID 83121058) ter restado inconclusivo, com pontos característicos insuficientes para determinar a origem das impressões papilares constantes dos rádios de comunicação apreendidos (os quais inclusive eram da mesma marca, cor e modelo, conforme foto constante na pág. 77 do ID 83121058) mostra-se capaz de abolir a autoria imputada ao apelante ou fragiliza o acervo probatório no qual se baseou a condenação, sem que se possa também vislumbrar que em algum momento o silêncio do acusado tenha sido utilizado em seu desfavor ou mesmo tenha havido prevalência do direito penal do autor em detrimento do direito penal do fato.

Ou seja,
a palavra dos policiais, coerentes e harmônicas com as circunstâncias da prisão e da apreensão das substâncias proscritas, mostram-se suficientes para a certeza da prática do crime de tráfico de drogas por parte do apelante, de modo que tal convicção deve prevalecer sobre a negativa de autoria apresentada, a qual se encontra isolada nos autos.

Acerca da validade do depoimento policial e da presunção de veracidade destes quando em harmonia com o conjunto probatório, em especial as circunstâncias da prisão,
a jurisprudência pacífica deste eg. Tribunal de Justiça, materializada no enunciado orientativo n.º 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas, o qual não se pode reputar como violado na hipótese,
in verbis
:

“8.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
.
”

(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

Ademais, sempre pertinente ressaltar que
para a caracterização da narcotraficância é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito em si, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

Nesse sentido:

“Enunciado Orientativo n.º
7
- O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – negritei.

E, no caso, ainda que se isoladamente considerada a ação do apelante não possa configurar algum dos verbos delitivos, houve clara divisão de tarefas entre os agentes, de modo que sua atuação como “batedor”, além de efetivamente dolosa, contribuiu de forma determinante para a empreitada criminosa, em nítida situação de coautoria funcional, conforme precedente que segue:

“APELAÇÃO CRIME - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35, DA LEI 11.343/06) E TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEICAPUT CAPUT Nº 11.343/06) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DA DEFESA - PRELIMINARMENTE - JUSTIÇA GRATUITA - PROCESSO CRIME - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - PRECEDENTES - NÃO CONHECIMENTO - MÉRITO - DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - REFORMA DO -DECISUM PROVAS FRÁGEIS QUANTO À CONFIGURAÇÃO DA SOCIETAS - ABSOLVIÇÃO IMPOSITIVA - ART. 386, VII DO CPP - TRÁFICO DECRIMINIS DROGAS - ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA - NÃO ACOLHIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE COMPROVADAS - TRANSPORTE INTERESTADUAL DE APROXIMADAMENTE 300 KG DE MACONHA -
RÉU QUE EXERCEU A ATIVIDADE DE BATEDOR - COAUTORIA FUNCIONAL COMPROVADA - ATUAÇÃO CONJUNTA E ESFORÇO COMUM PARA A AÇÃO DELITIVA SER BEM-SUCEDIDA - CONDENAÇÃO DE RIGOR
- DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 37 DA LEI DE DROGAS - INVIABILIDADE - CONFIGURAÇÃO DO TIPO PENAL MAIS ABRANGENTE - PRECEDENTE DO STJ...” – grifei.

(TJ-PR - APL: 00012752420178160177 PR 0001275-24.2017.8.16.0177 (Acórdão), Relator: Desembargador Gamaliel Seme Scaff, Data de Julgamento: 21/04/2020, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/04/2020).

Portanto, diante do acervo probatório colhido, ao contrário do quanto sustentado pela i. Defesa, de rigor a
manutenção do édito condenatório
pelo delito de tráfico de entorpecentes,
afastando-se a tese absolutória.

II –
DA PRISÃO APÓS CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA
.

Atento à última posição do Pretório Excelso acerca do tema, proferida em 07/11/2019, especificamente quando da conclusão do julgamento conjunto das ADC’s 43, 44 e 54 e que resultou na alteração do entendimento que vinha adotando desde 2016, decidindo-se, pois, por derrubar a possibilidade de execução da pena de prisão para condenados em 2.ª instância, cumpre neste momento reiterar que se encontram presentes os requisitos da custódia preventiva de
TIAGO DUARTE SANTOS
, a quem foi escorreitamente negado o direito de apelar em liberdade.

Ou seja, neste momento sua segregação se justifica antes do
trânsito em julgado do decreto condenatório porque mantida nesta instância sua prisão preventiva
a fim de
garantir a ordem pública
, em especial porque é
reincidente
, sendo, portanto, contumaz na prática delitiva, o que, agregado à gravidade concreta da conduta [evidenciada pela vultosa apreensão de mais de 120 kg de cocaína, apta à incidência do Enunciado Orientativo n.º 25 da
Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício
– “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
]
atrai a subsunção do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal.

Ajunte-se, também, que o apelante permaneceu preso durante toda a instrução processual, circunstância essa que perdurou enquanto aguardava o julgamento do presente recurso de apelação criminal, sendo ilógico restituir seu estado de liberdade neste momento processual.

Nesse sentido, inclusive é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, refletida no trecho da ementa do julgado adiante transcrita:

“
(...)
Permanecendo o paciente segregado durante toda a instrução criminal por força de prisão cautelar, tendo o Juízo de Primeiro Grau e o Tribunal a quo entendido por sua manutenção no cárcere, ante a persistência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, não deve ser revogada a custódia cautelar se, após a condenação, não houve alteração fática a ponto de autorizar a devolução do seu status libertatis
(...).
”
(STJ, HC 204.415/BA, Rel. Ministro Jorge Mussi. DJe 08.05.2012; destaques apostos).

Portanto,
mantém-se a prisão preventiva de TIAGO DUARTE SANTOS.

III - CONCLUSÃO.

Com essas considerações,
REJEITO a PRELIMINAR
arguida e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal manejado por
TIAGO DUARTE SANTOS
, mantendo-se incólume a r. sentença condenatória proferida
pela MM.ª Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião-MT nos autos da ação penal n.º 1001038-49.2020.8.11.0098.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021